Tribunal: STF
Processo: SL 1229
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Município de Campinas, contra a decisão pela qual, reconsiderando a anterior decisão proferida nos autos, neguei seguimento ao pedido de suspensão, por esse ajuizado.
    Asseverou o embargante que referida decisão partiu de premissa equivocada, porque o acórdão atacado não invocou o precedente então mencionado, tendo sido proferido em autos de ação civil pública.
    Refutou a assertiva constante daquela decisão, de que haveria “cabide de empregos” na Prefeitura de Campinas, discorrendo sobre diversos fatos, sobre os quais o acórdão regional silenciou, antes de chegar à conclusão adotada. 
    Acrescentou que os cargos em comissão existente no município estão de acordo com as balizas fixadas por essa Corte no julgamento do RE nº 1.041.210, atacando, ainda, a alegada fraude processual a si imputada e referida naquele acórdão.
    Postulou, assim, sejam sanados esses vícios, ou, pelo menos, sejam suspensos os efeitos dessa decisão, até o final da pandemia, dada a situação de calamidade pública decretada no município.
    É o relatório.
    Decido:  
    Não padece a decisão embargada dos apontados vícios, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria em discussão nestes autos, para negar seguimento ao pedido de suspensão em análise.
    Não é demais ressaltar que, nos estreitos limites de uma ação deste tipo, limita-se o julgador a acolher, ou não, o pedido de contracautela, segundo as balizas legais aplicáveis ao caso, para suspender, no todo ou em parte, efeitos de decisões proferidas em outros Juízos.
    Não lhe incumbe disciplinar os efeitos ou eventuais limites de suspensões assim deferidas, ou de pleitos refutados, sempre presente a ideia de que não se cuida de sucedâneo recursal, tampouco de decisão que vai compor, em definitivo, a lide em disputa.
    Por oportuno, vale destacar a lição de Leonardo Carneiro da Cunha quanto à natureza jurídica das medidas de contracautela:  
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual, o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.” (A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 15ª Edição, p. 654-655).  
    Forte na compreensão quanto ao alcance das medidas de contracautela, esta Suprema Corte se limitou a aplicar o direito à espécie, com fundamento nos elementos constantes dos autos, e sempre tendo por norte os requisitos elencados na legislação de regência. 
    Inviável, ademais, como aqui se pretendeu, provocar esta Suprema Corte a disciplinar, per saltum, fatos inerentes ao trâmite normal do processo, os quais – repita-se – devem ser disciplinados pelo Juízo de origem, seguidos, se o caso, dos recursos cabíveis.
    Tampouco há que se falar em premissa equivocada, por ter a decisão embargada vinculado o julgamento ao precedente firmado nesta Suprema Corte sobre servidores comissionados, pois a matéria tratada no acórdão objeto da suspensão se referiu à inconstitucionalidade de leis municipais editadas com o escopo de criar cargos em comissão na estrutura administrativa do município. 
    Basta, para tanto, singela leitura do aludido acórdão e, quanto à aplicação, ao caso, do precedente já editado por esta Suprema Corte, a respeito do tema e em matéria de repercussão geral, remeto o embargante ao vetusto brocardo latino, “iura novit curia”. 
    Quanto à pretensão de que referida suspensão, embora revogada, continue a produzir efeitos, não merece essa nenhuma acolhida, repetindo-se, por oportuno, o seguinte trecho daquela decisão, que bem aborda esse aspecto:  
    Deve-se destacar, ainda, que referido acórdão foi proferido há mais de um ano e o município, a partir de então, não agiu para sanar as graves irregularidades ali destacadas, limitando-se a atuar, tão somente, na busca de suspender seu efetivo cumprimento. 
    (...)
    Tal como aqui efetuado pelo requerente, o que se observa, nesses casos semelhantes, é a tentativa de delongar ao máximo o efetivo cumprimento da ordem judicial, destacando-se, no presente caso, que a decisão regional foi proferida no ano de 2019 e, então, se houvesse interesse, o agravado poderia ter feito expressa previsão, no orçamento para o corrente ano, de eventuais despesas inerentes ao seu cumprimento, fato a afastar o alegado risco de dano à ordem econômica. 
    (...)
    Como tenho reiteradamente asseverado, na análise de casos semelhantes, ao ente público municipal incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado tão logo cientificado do resultado do julgamento, ocorrido há mais de um ano.
    Inviável, destarte, pretender o embargante furtar-se ao cumprimento dessa ordem, máxime quando os fatos postos no acórdão regional revestem-se de extrema gravidade, não havendo, ainda, que se falar na análise da veracidade dessas assertivas, ou mesmo na concessão de prazo adicional para que o embargante proceda ao seu efetivo cumprimento, tampouco pretender que esta Presidência discipline, na estreita via de uma contracautela, como a presente, a forma como deve o município embargante proceder com a criação de cargos comissionados em seu quadro de servidores. 
    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente